Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-44.2009.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001045-44.2009.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 037.612.831-30 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JÚLIA SILVESTRE ROMAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE 4,41g DE COCAÍNA QUE HAVIA SIDO DISPENSADA PELA CODENUNCIADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADO - INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO NÃO REALIZADO -

INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - JULGADOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. (TJMT, Ap nº 180045/2016; Ap nº 89419/2017)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001045-44.2009.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): ENIO DIAS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ENIO DIAS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 0001045-44.2009.8.11.0098 - Código 28564), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 131530439 – fls. 83/87).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) não possui condições financeiras de pagar a multa.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 131535178).

Pede o provimento para que se já absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituídas por restritivas de direito e estabelecido regime aberto (ID 131535178).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 131535180).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa - Inconformismo da defesa - A defesa requer absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado, a readequação do regime de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, redução da pena de multa, e, por fim, a isenção ao pagamento das custas processuais - Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Depoimento dos policiais militares - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Impossibilidade de aplicação da minorante -Antecedentes - Regime de cumprimento - Manutenção do regime semiaberto – Pena superior a 04 anos- Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena- Pena de multa- Ausência de interesse recursal - Isenção de custas - Ausência de previsão legal- Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 134748193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 11 de junho de 2009, por volta das 12:00 horas, nas imediações da residência dos denunciados, JULIA SILVESTRE ROMAN trazia consigo uma sacola contendo 20 (vinte) ‘papelotes’ de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIA SILVESTRE ROMAN E ÊNIO DIAS D EOLIVEIRA, vulgo ‘PRETINHO’, como incursos nas disposições do art. 33, caput, caput, da Lei nº 11.343//06 [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotora de Justiça – ID 131530439)

O processo foi desmembrado em relação à codenunciada Júlia Silvestre Roman (ID

131530439).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 32); Laudo de Constatação Preliminar nº 02.04.03.01.440/2009 (fl. 34); B.O. nº 240/2009 (fls. 42/43); Relatório Policial (fls. 50/51), bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência e apreensão da substância entorpecente. Ainda com relação à materialidade, o Laudo Definitivo nº 03-01-002929/2009 (fls. 87/89), elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida trata-se de Cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria nº 344, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução RDC nº 66, de 18/03/2016.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados, e também pela indicação de todas as testemunhas ouvidas, e pela delação da corré, de que a autoria recai na pessoa do acusado. Explico.

Conforme se extrai dos relatos dos policiais que participaram da ocorrência, houve denúncia anônima de que um casal estaria praticando tráfico de drogas na comunidade Pedro Neca, pelo que iniciaram investigações, acompanhamentos e campana, tendo como alvo Júlia e Ênio.

Na data dos fatos, quando a corré Júlia os avistou, acabou por ‘dispensar’ uma sacola, pelo que efetuaram a abordagem e constataram que haviam 20 (vinte) porções de substância esbranquiçada, que ela logo disse que era cocaína, e que a droga era de seu amásio. [...]

Ainda, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar o réu, assim frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. [...]

Assim, diante das provas produzidas nos autos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte do acusado Ênio Dias de Oliveira. Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA, a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

No mais, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos, tais como a afirmação da vítima de que apanhava do acusado, e que era ameaçada, ainda, por tê-la deixado vendendo drogas na comunidade Pedro Neca e se dirigido a Porto Esperidião com o mesmo desiderato, bem como o extrato de antecedentes criminais retirado do sistema Apolo (anexo), em que há Ação Penal em seu desfavor por estupro de vulnerável em continuidade delitiva autos nº 1012-83.2011.811.0098, cód. 31516, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas. [...]

Destarte, vale registrar que os policiais disseram que receberam as denúncias de que o casal estava praticando tráfico de drogas tempos antes da prisão, ou seja, eles continuaram na empreitada, e só no fatídico dia houve o flagrante, eis que necessária campana anterior. Tomando em conta todas essas características pode-se ver que a presente empreitada criminosa, da forma como se deu, não se planeja de uma hora para a outra, mas sim de forma organizada e cuidadosamente engendrada por pessoas ligadas e comprometidas com o fim delituoso. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...]

Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Igualmente não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 05 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, fixo o regime semi-aberto para o início de cumprimento de pena, porquanto foi imposta em patamar superior a 05 (cinco) anos, e que não houveram circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tampouco há reincidência [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 131530439 – fls. 83/87)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 131530439 – fls. 130) e Laudo de Constatação nº 02.04.03.01.440/2009 (ID 131530439 - fls. 123/124), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edison Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 131530439 - fls. 123/124), Silas Ferreira da Silva, investigador de Polícia (ID 131530439 – fls. 125/126), e Julia Silvestre Ronam, codenunciada (ID 131530439 – fls. 127).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Silas Ferreira da Silva, investigador de Polícia (ID 131530439), Maria Zuleida Ribeiro Pereira da Silva (ID 131530439), Edson Pereira da Silva (ID 131530439), e do apelante (ID 131530439).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 11.6.2009, por volta das 12h, os investigadores de Polícia [
Edison Pereira da Silva e Silas Ferreira da Silva]
apreenderam 20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um gramas), que havia sido dispensada pela codenunciada
Julia Silvestre Roman, próximo a sua residência,
localizada
na Comunidade Pedro Neca, Porto Esperidião/MT
(ID 131530439);

-
Silas Ferreira da Silva [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, que recebeu uma ligação noticiando que um
“Senhora de nome de Júlia, boliviana, estaria vendendo pasta-base de cocaína na comunidade do Pedro Neca”
;
“fomos até o Pedro Neca, chegamos lá e encontramos a residência dela
”;
“quando aproximamos da residência, por coincidência ela estava chegando na casa”
;
“quando viu a gente, ela dispersou um invólucro, em uma construção ao lado da casa dela, e ai ela percebeu que nós vimos”; “chamamos ela para pegar o que ela havia jogado”
;
“de imediato ela falou que tratava-se de substância análoga a cocaína, que era 20 (vinte) ‘cabecinhas’ ou ‘trouxinhas’;” “estava dentro de uma sacola”
;
“ela disse para nós que aquela droga seria do esposo dela, o Ênio Dias de Oliveira, e que o mesmo tinha deslocado de Pedro Neca para Porto Esperidião com mais droga para vender
”;
“trouxemos ela até a delegacia”
;
“fizemos averiguação na cidade mas não tivemos êxito”
;
“a mando dele, isso a mando do Ênio”
;
“já tínhamos denúncia de que ele estava com uma boca de fumo no Pedro Neca
” (excertos da sentença -
ID 131530439 - fls. 83/87);

- Edson Pereira da Silva [investigador de Polícia] relatou que
“recebeu várias denúncias dessa senhora, de origem boliviana que morava em uma comunidade ali, no município de Porto Esperidião”
;
“iniciamos as investigações, fizemos alguns acompanhamentos e no dia do fato nós avistamos ela próxima à residência e fomos falar com ela”
;
“na hora que fomos falar com ela, ela dispensou alguma coisa”
;
“posteriormente a gente viu que era uns papelotes de pasta-base de cocaína; Que, entrevistamos ela na delegacia e ela disse que aquela droga, seria do marido dela, do senhor Ênio”
;
“a gente tinha denúncias, e aí de imediato nós começamos a monitorar aquela residência, e a perguntar para a vizinhança como era a movimentação
”;
“no dia a gente conseguiu fazer a apreensão do entorpecente”
;
“olha assim que a gente recebeu a denúncia, começamos a olhar”
;
“não eram todos os dias, eram dias alternados”
;
“era dela e do esposo Ênio, vulgo ‘pretinho”
;
“eu mesmo conheci ele quando foi denunciado”
;
“só as denúncias, e a partir das denúncias a gente começou a conhecer”
;
“era sim, que eles comercializavam e que a droga era do esposo
”;
“na sequência ela foi levada até a delegacia, onde foi inquirida sobre os fatos e afirmou, perante a autoridade policial, que estava com a droga, que totalizava 20 (vinte) porções de cocaína, para comercialização, e que era Ênio quem tinha lhe dito para vender, e que ele havia ido até a cidade de Porto Esperidião/MT, para vender mais droga
” (excertos da sentença -
ID 131530439 - fls. 83/87).

- Julia Silvestre Roman [codenunciada] revelou, na Delegacia de Polícia que
“reside na comunidade denominada Pedro Neca a 3 (três) meses, em companhia ENIO DIAS DE OLIVEIRA, seu amásio há quatro anos, com quem tem dois filhos
”;
“na data de ontem, 10/06/2009, seu amásio lhe entregou uma sacola contendo 20 (vinte) cabecinhas de ‘droga’ e lhe disse que as vendesse, após saiu, dizendo que viria para este município de Porto Esperidião/MT, para também vender ‘drogas’”; “cada cabecinha é vendida pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)”
;
“o dinheiro que recebesse deveria entregar a ele, quando voltasse”
;
“Enio tem como meio de ganhar dinheiro a venda de ‘drogas’”
;
“nesta manhã fora até a residência de sua mãe e quando retornou para sua casa foi surpreendida por policiais civis, que apreenderam ‘a droga’ acima mencionada”; “não ofereceu nenhuma resistência”
;
“esta foi a primeira vez vendeu droga, que aceitou porque se não o fizesse ENIO seria agredida por ele”
;
“já quis separar-se de ENIO, mas ele ameaça de matá-la, e se não matá-la irá matar algum de seus irmãos”

(ID 131530439 – fls. 127).

- ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando estar
“separado dessa mulher desde 2005”
;
“minha vida é de trabalhar para sobreviver, e de fazer o que tem que fazer
”;
“nunca mexi com droga, e nunca mexi com nada errado”
;
“agora que eu vim ai no Porto passear com meus parentes, eu deparei com todos esses problemas para cima de mim”
;
“não tenho morada, eu moro na casa dos meus parentes”
;
“não uso entorpecentes”
;
“não tenho nada a ver com drogas”
;
“de certo ela falou para se defender”
;
“estou separado desde 2005”
;
“para ela falar que a droga era minha, eu tinha que ser um traficante”
;
“eu nunca mexi com droga”
(excertos da sentença -
ID 131530439 - fls. 83/87).

Dito isso, vejamos.

O apelante manteve relacionamento amoroso [em período não especificado] com a codenunciada
Julia Silvestre Roman [de nacionalidade Boliviana]
, a qual foi condenada pelo tráfico de drogas descrito na inicial, em 24.7.2012, após desmembramento do processo (Sistema
Primus
- Código 28347/Comarca Porto Esperidião).

Os investigadores de Polícia descreveram, coerentemente, a apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um gramas),
no dia 11.6.2009, por volta das 12h
, que havia sido dispensada pela codenunciada [Julia Silvestre Roman], próximo a sua residência, localizada na Comunidade Pedro Neca, Porto Esperidião/MT.

O
policial civil [
Silas Ferreira da Silva]
constou na
“narrativa do fato”
ter recebido informação anônima de que
“uma pessoa do sexo feminino por nome Júlia estava comercializando entorpecente na modalidade boca de fumo”
(ID 131530439).

Os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância ao apelante.

A versão do apelante de que
, na data do fato [11.6.2009], o relacionamento com a codenunciada
Julia Silvestre Roman havia terminado afigura-se verossímil, porque ele não estava no local em que ocorreu a apreensão da droga, sequer há provas de que residia no imóvel, sendo que, da denúncia, infere-se que ele possuía endereço distinto da codenunciada, qual seja bairro Aeroporto, Porto Esperidião/MT.

A narrativa da codenunciada Julia Silvestre Roman de que a droga lhe havia sido entregue pelo apelante mostram-se insuficiente para condenação por tráfico de drogas, por haver dúvida quanto a data do término do relacionamento entre os dois, a qual sequer foi esclarecida.

Note-se que o apelante não possui qualquer outra anotação criminal por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida razoável quanto à traficância atribuída ao apelante.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT, Ap nº 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; Ap nº 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante
o
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022